Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716018-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FROYLAN PINTO SANTOS, JULYANA MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID origem 230235981, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0017450-69.2014.8.07.0009, movida em desfavor de FROYLAN PINTO SANTOS, JULYANA MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., M. M. TELECOM – ENGENHARIA e SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel pertencente ao executado Froylan Pinto dos Santos, falecido no curso da demanda, e determinou a suspensão da tramitação do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos: Indefiro a penhora do imóvel indicado pelo exequente no ID no 225453974, uma vez que referido bem encontra-se registrado em nome do executado falecido, Froylan Pinto Santos. Nessa hipótese, é imprescindível que o exequente promova a habilitação de seu crédito nos autos do processo de inventário, a fim de que possa alcançar os bens integrantes do espólio, observando-se o devido processo legal. Assim, intime-se o exequente para que adote as providências cabíveis visando à habilitação do crédito perante o inventário, caso ainda tenha interesse no prosseguimento da execução. No mais, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o feito pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em equívoco, pois a habilitação do crédito no inventário constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 642 do Código de Processo Civil – CPC. Defende a possibilidade de execução direta contra o espólio e a penhora de bens individuais pertencentes ao autor da herança, mesmo antes da partilha, desde que se trate de débito contraído pelo de cujus. Em reforço, cita precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça reconhecendo a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução e a viabilidade da constrição judicial nesses casos. Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a imediata penhora do bem, e, no mérito, o seu provimento. Preparo recolhido. Em atenção ao despacho ID 71554477, o Juízo de 1o Grau informou que não tem notícias sobre a abertura de inventário ou eventual partilha dos bens do executado falecido, bem ainda que [...] a decisão de ID n. 230235981 foi devidamente retificada para esclarecer que a suspensão do feito já havia sido determinada anteriormente, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, conforme decisão de ID n. 118114000, datada de 14/03/2022. Assim, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, após o decurso do prazo legal. (ID 71779228) Diante da retificação parcial da decisão recorrida, foi determinada a oitiva do agravante no despacho ID 71789259, o qual manifestou interesse no prosseguimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel pertencente ao executado falecido Froylan Pinto Santos, registrou que a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, já havia sido determinada em 14/3/2022 e determinou o retorno do feito ao arquivo após o transcurso do prazo legal. O agravante sustenta a legitimidade do Espólio para figurar no polo passivo da Execução e a viabilidade da penhora do bem individual do de cujus, ainda que antes da partilha, com fundamento no art. 642 do CPC e em precedentes jurisprudenciais. Ocorre que, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não identifiquei perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida líquida consubstanciada em instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – CC. Diante disso, não se configura risco capaz de justificar a antecipação da tutela recursal, mostrando-se plenamente viável aguardar o regular julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Mostra-se necessário, ainda, aguardar eventual esclarecimento por parte dos agravados acerca da existência de partilha dos bens do executado falecido, a fim de que se possa verificar a efetiva titularidade do bem sobre o qual recai a constrição pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator